Tribunal: TJES
Processo: 5034615-54.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034615-54.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. CONTROLE JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em embargos à execução fiscal opostos por instituição financeira, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON (de R$ 44.055,68 para R$ 7.000,00).

O ente municipal recorrente sustenta a legalidade do valor original da sanção, a incorreção dos consectários legais (juros e correção monetária) fixados pela sentença e a necessidade de condenação integral da parte autora aos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se o valor da multa aplicada pelo PROCON (R$ 44.055,68), em razão de cobrança abusiva de tarifas no valor de R$ 465,48, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) saber se os juros de mora (caderneta de poupança) e a correção monetária (IPCA-E) foram corretamente fixados ; e (iii) saber se a distribuição dos ônus sucumbenciais (reconhecimento da sucumbência recíproca) deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Poder Judiciário possui entendimento firme sobre a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos para rever o valor de multas sob o prisma da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. 5. No caso, a multa originalmente fixada é aproximadamente noventa e quatro vezes superior ao valor da cobrança indevida, revelando-se manifestamente desproporcional e excessiva. Correta a atuação do Juízo de origem ao reduzir a penalidade, observando os critérios do art. 57 do CDC sem incorrer em enriquecimento sem causa da Administração. 6. Os consectários legais definidos na sentença (correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança) estão em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e com o entendimento fixado pelo STF (Tema 810). 7. Tendo a parte autora (embargante) pleiteado a anulação da multa ou, subsidiariamente, sua redução, e obtido êxito substancial neste último pedido, correta a sentença ao reconhecer a sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados em atenção ao art. 85, § 11, do CPC. 9.
Tese de julgamento:
"É cabível o controle judicial para reduzir multa administrativa aplicada pelo PROCON quando o valor fixado se mostrar manifestamente desproporcional à infração cometida, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade".

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 57; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC 0007064-58.2021.8.08.0024; TJ-ES, AC 5015400-92.2023.8.08.0024; Tema 810/STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por
BANCO
BRADESCARD S.A
, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir a multa aplicada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 2551177/2021 para R$ 7.000,00.

Aduz o ente recorrente (id. 16626007), em suma, que a multa foi aplicada corretamente, em observância aos critérios legais e ao Decreto Municipal nº 11.738/2003, não devendo ser reduzida.

Sustenta, ainda, que a correção monetária e juros incidente sobre a sanção
“
se dê nos estritos termos do art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97”.

Por derradeiro, aduz que a parte autora deve ser condenada ao pagamento da verba honorária de sucumbência.

Contrarrazões no id. 16626009 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5034615-54.2023.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por
BANCO
BRADESCARD S.A
, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir a multa aplicada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 2551177/2021 para R$ 7.000,00.

Aduz o ente recorrente (id. 16626007), em suma, que a multa foi aplicada corretamente, em observância aos critérios legais e ao Decreto Municipal nº 11.738/2003, não devendo ser reduzida.

Sustenta, ainda, que a correção monetária e juros incidente sobre a sanção
“
se dê nos estritos termos do art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97”.

Por derradeiro, aduz que a parte autora deve ser condenada ao pagamento da verba honorária de sucumbência.

Contrarrazões no id. 16626009 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sabe-se que os Estados e Municípios possuem poder de polícia para averiguar o regular cumprimento da legislação consumerista, podendo aplicar multa para o caso de descumprimento. No exercício dessa atividade, devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixando multas não tão baixas que deixem de reprimir a prática das violações, mas não tão altas que exprimam um desvio de finalidade, com enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública Municipal.

No caso em apreço, a reclamação administrativa foi formulada em razão de uma cobrança abusiva – tarifas – no valor total de R$ 465,48. A multa inicialmente fixada (R$ 44.055,68 – id. 16625997), então, é aproximadamente noventa e quatro vezes o valor original da cobrança – tornando-se, nesse contexto, evidente sua desproporcionalidade.

Logo, agiu com acerto o douto Juízo de origem ao reduzir significativamente a penalidade. Como bem pontuado, ainda que se considerem os critérios do art. 57 do CDC (gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor), a manutenção da multa em seu patamar original seria excessiva diante da constatação de apenas uma irregularidade de menor impacto financeiro direto.

Friso que o entendimento deste e. Tribunal de Justiça também é nesse sentido, admitindo a revisão judicial do
quantum
da multa administrativa quando esta se mostrar desproporcional:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – MULTA – ANULAÇÃO AFASTADA - REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade. 2. Nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. No caso dos autos, observo que a multa, muito embora legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista não ser o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado. 4. Entendo que a redução da multa para R$10.000,00 (dez mil reais), atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, AC 0007064-58.2021.8.08.0024, Rel.ª Des.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31/05/2023)

Ainda, a r. sentença estabeleceu que, sobre o valor da multa, deverá incidir
“
juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora (
11/08/2022
), ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. Já com relação à correção monetária, deverá ser aplicado o IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença, que reduziu o valor da multa.”

E, de fato, tal entendimento também é adotado no âmbito deste Tribunal. Veja-se:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR . NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO . MULTA. PROCON. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA . INTERMEDIADORA. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO RAZOÁVEL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA . TEMA 810/STF. SENTENÇA MANTIDA. 1. (....) 4 . É poível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ssss. do Decreto Municipal n .º 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. O poderio econômico do recorrido não pode ser sopesado isoladamente, mas em consonância à gravidade da infração, à expressão monetária da vantagem auferida e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade . 6.
A atualização monetária da multa aplicada pelo PROCON deve ser realizada pelo IPCA-E, a partir da decisão final que fixa o valor da penalidade, e os juros de mora devem ser computados a partir da constituição definitiva do crédito, conforme art. 394, do Código Civil, que deve compreendida como a data do trânsito em julgado da decisão administrativa, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança.
Precedentes do TJES . Tema 810/STF. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5015400-92.2023.8 .08.0024, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, também entendo que a sentença não merece reforma. O Apelado pleiteou a anulação total da multa inicialmente fixada ou, subsidiariamente, sua redução. Obteve uma redução para R$ 7.000,00. Portanto, logrou êxito em significativa parte de sua pretensão.

Assim, penso que a distribuição feita pelo magistrado, ao reconhecer a sucumbência recíproca, não merece ser modificada.

Com isso,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de origem.

Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo Município de Vitória para 12% sobre o proveito econômico obtido pela parte apelada (diferença entre o valor da multa originalmente fixada na esfera administrativa e o valor reduzido pela sentença).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)